Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0708238-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEIDE PINTO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por NEIDE PINTO COSTA, ora autora/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, forneça à parte requerente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES NA SEMANA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento do tratamento pleiteado com observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF (ID no 48791492). Alega a recorrente que apresenta quadro de insuficiência renal crônica (CID no 18.0). Assevera a necessidade primordial de delimitação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação determinada na sentença em face do excesso no tempo de espera para realização do tratamento médico pretendido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido da parte autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, a recorrente está internada desde o dia 15/01/2023, aguardando vaga de hemodiálise crônica para receber alta hospitalar, e que há encaminhamento médico para o tratamento pretendido, emitidos em 10/02/2023 por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Cynthia B. L. de C. Montelo C. Figueiredo, CRM-DF 16455 (ID num. 48791469), com a observação de que “a interrupção/indisponibilidade da hemodiálise leva a risco de morte” e que a paciente apresenta “piora emocional expressiva e sob risco aumentado de infecções por encontrar-se em ambiente com características específicas”. Ademais, a solicitação médica para o tratamento de hemodiálise por três vezes na semana foi inserida no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco vermelho (emergência) em 20/01/2023. Assim, a recorrente aguarda pela realização do tratamento há 06 meses, ou 180 dias (ID num. 48791470). Por sua vez, o fundamento da sentença foi o de que “(...) OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente, aguardando a mesma vaga e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos, o que implica dizer que o Judiciário somente pode interferir em tais questões (interna corporis) em casos excepcionalíssimos, o que não se afeiçoa à hipótese dos autos, como antes referendado, mesmo porque está recebendo o tratamento adequado.”. Oportuno ressaltar que, infere-se da análise do ofício ID num. 48791498, datado de 14/06/23, no qual é informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Saúde do DF de que ainda não há disponibilidade de vaga para hemodiálise crônica e que há na fila 158 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de HEMODIÁLISE CRÔNICA, destes, 132 estão com classificação AMARELO, sendo que a paciente ocupa a 77a posição, dentre os de classificação amarela. Nesse sentido, por oportuno, registro que a paciente foi inserida no SISREG com risco vermelho (emergência) e não amarelo, como descrito no ofício emitido pela secretaria de saúde. Ademais, não é razoável impor à paciente, que encontra-se internada há seis meses, aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de fornecer à parte autora, ora recorrente, o TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES NA SEMANA), no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Dou à presente Decisão força de ofício e de mandado. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito